Tribunal: TJES
Processo: 5022614-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022614-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes dos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/03, contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, possibilidade de substituição por cautelares diversas (art. 319 do CPP) e discussão sobre fiança. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se a custódia estaria vinculada à impossibilidade de pagamento de fiança; (iii) saber se são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi lastreada em elementos concretos da dinâmica dos fatos e do auto de prisão em flagrante, com indicação de materialidade e indícios de autoria, bem como de risco à ordem pública, em observância ao art. 315, §2º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF.

5. Destacou-se, de forma individualizada, a apreensão de revólver mantido em depósito e a existência de notícia de disparos previamente efetuados pelo paciente, além do contexto investigativo associado à apuração de crime de roubo, evidenciando periculum libertatis e risco de reiteração.

6. A custódia não decorreu de “manutenção de fiança” ou de incapacidade financeira do paciente, pois a fiança foi cassada quando da conversão do flagrante em preventiva, e a decisão apoiou-se em fundamentos autônomos do art. 312 do CPP.

7. Diante do quadro fático e do potencial lesivo associado ao uso recente de arma de fogo, reputaram-se inadequadas medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) para neutralizar o risco indicado na decisão impugnada.

8. Condições pessoais favoráveis (como residência fixa) não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos atuais e concretos. Inviável extensão por isonomia em relação à corré, ante distinções fáticas e processuais reconhecidas em decisão específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É válida a prisão preventiva quando a decisão indica, de modo individualizado e atual, elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, em observância aos arts. 312 e 315, §2º, do CPP. 2. Não há constrangimento ilegal quando a custódia preventiva se funda em motivos autônomos do art. 312 do CPP, e não na impossibilidade de pagamento de fiança, sendo legítima a conclusão pela insuficiência das medidas do art. 319 do CPP diante do risco concreto à ordem pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º, 319 e 580; Lei 10.826/03, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 206.708/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022614-41.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR

PACIENTE: MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E CARIACICA/ES – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 5007696-14.2025.8.08.0006, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 15 da Lei 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi mantida sem base concreta, apoiando-se em fundamentos genéricos como a garantia da ordem pública, sem, contudo, individualizar a conduta atribuída ao paciente ou demonstrar sua periculosidade de forma específica. Argumenta que a decisão de conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação idônea e concreta. Sustenta, ainda, que a manutenção da fiança mostra-se inviável, ou, subsidiariamente, que seja arbitrada em valor compatível com a condição econômica do paciente. Por fim, alega, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, e que seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17652135.

No despacho id. 17672917, o Desembargador Relator dispensou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, “considerando a suficiência da instrução, bem como a possibilidade de acesso aos autos de 1º grau (‘dados do processo de referência’)”.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17782201) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, importa destacar que a análise dos autos revela que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, com respaldo em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos e do auto de prisão em flagrante, confirmados por documentos e depoimentos constantes dos autos, evidenciando, de modo suficiente para esta fase, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Com efeito, consta dos autos que, no dia 16 de dezembro de 2025, por volta das 10h00min, na Rua Francisco Peliassari, nº 59, bairro Guaraná, nesta Comarca, os denunciados Marcelo e Suelen mantinham em depósito 01 (um) revólver calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo sido consignado, ainda, que, em data anterior à apreensão, em área rural no trajeto de retorno do município de João Neiva para Aracruz, o paciente Marcelo efetuou 04 (quatro) disparos com a referida arma de fogo.

Nesse sentido, os elementos informativos apontam que a apreensão do armamento ocorreu no bojo de diligências realizadas em investigação relativa a crime de roubo, no qual se apurou a vinculação do veículo do paciente ao fato investigado, bem como a atuação em concurso de agentes, circunstâncias que, somadas à localização e apreensão do revólver, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos exigidos para a decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, a alegação de ausência de fundamentação concreta não encontra respaldo nos autos, uma vez a decisão judicial impugnada não se limitou a reproduzir o tipo penal ou invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao contrário, examinou circunstâncias individualizadas e atuais, destacando a gravidade concreta extraída do contexto fático, a vinculação do caso a investigação de patrimonial grave, os indícios relativos ao efetivo uso do armamento, evidenciado pelos disparos previamente realizados, e o risco decorrente da situação de liberdade do paciente, em estrita observância ao disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, afasta-se a alegação de irregularidade na fundamentação da decisão impugnada, porquanto a motivação judicial apresenta-se válida e juridicamente idônea, amparada na gravidade concreta da conduta imputada e no risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela manutenção do revólver em depósito, mas, sobretudo, pela concreta disposição para o uso do armamento, com potencial lesivo real e risco à incolumidade pública, além da inserção do fato em dinâmica delitiva mais ampla, relacionada à apuração de crime de roubo, o que reforça, de maneira objetiva, a necessidade de preservação da ordem pública.

No tocante à alegação relacionada à fiança, observa-se que o decreto de prisão preventiva não se sustentou na mera impossibilidade financeira de o paciente arcar com o valor arbitrado pela autoridade policial. Ao revés, a custódia foi imposta por fundamentos próprios e autônomos do art. 312 do Código de Processo Penal, relacionados à garantia da ordem pública, à gravidade concreta e ao risco demonstrado no caso, tendo sido consignado, inclusive, que a fiança anteriormente fixada foi cassada quando da conversão do flagrante em preventiva. Logo, não se verifica constrangimento ilegal por “manutenção de fiança” como causa determinante da custódia, uma vez que a prisão cautelar decorre do reconhecimento judicial da necessidade da medida extrema, devidamente motivada.

Ademais, a avaliação quanto à suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código Penal, deve ser realizada à luz da adequação e necessidade concretas.

No presente caso, a decisão impugnada indicou a insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco evidenciado, notadamente quando a dinâmica fática revela efetivo potencial lesivo associado ao armamento apreendido e ao seu uso recente, circunstâncias que recomendam resposta cautelar proporcional ao grau de periculosidade evidenciado nos autos.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, é preciso esclarecer que, em casos de crimes envolvendo arma de fogo, o
periculum libertatis
não se vincula exclusivamente à ocorrência de violência física consumada no ato flagrancial, mas ao risco concreto à ordem pública derivado do potencial ofensivo do artefato, da possibilidade de reiteração e do contexto de apuração criminal em que se deu a apreensão, circunstâncias que, somadas, justificam a segregação como providência excepcional, porém necessária, para prevenir novos eventos de maior gravidade.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, bem como de inquéritos ou ações penais em curso, constitui elemento apto a justificar a decretação da prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2
. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possui antecedentes criminais ou responde a outras ações penais, denotando periculosidade.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 206.708; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/12/2024).

Quanto à alegação de que a prisão decorreria exclusivamente da impossibilidade financeira do paciente em arcar com o valor da fiança arbitrada pela autoridade policial, observa-se que tal premissa não se sustenta diante do que consta dos autos, porquanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseou no não pagamento da fiança, mas, sim, em fundamentos próprios do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido consignado, inclusive, que a fiança anteriormente arbitrada foi cassada quando decretada a custódia preventiva.

Quanto à alegações de que o paciente possui residência fixa e ostenta condições pessoais favoráveis, essas circunstâncias, embora relevantes em sede de análise cautelar, não possuem força jurídica suficiente para, isoladamente, afastar a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra amparada em fundamentos concretos e atuais, como ocorre no presente caso, no qual a gravidade concreta da conduta, a demonstração de risco real à incolumidade pública pelo uso do armamento e os elementos indicativos de periculosidade social evidenciam a inadequação de providências menos gravosas.

Por oportuno, registre-se que, em reforço à tese de isonomia, o paciente peticionou, nos autos do
Habeas Corpus
nº 5000085-91.2026.8.08.0000, em que figura como paciente a corré SUELEN PEREIRA DE OLIVEIRA, requerendo a extensão dos efeitos da decisão liminar ali deferida, com fundamento na aplicação analógica do art. 580 do Código de Processo Penal.

O referido pleito, contudo, foi expressamente indeferido, ao fundamento de que o panorama processual não se assemelha integralmente, destacando-se, inclusive, que ao requerente são imputados crimes cujas penas máximas superam 04 (quatro) anos, bem como a existência de fundamentos individualizados aptos à decretação da prisão preventiva, tais como outros procedimentos criminais em seu desfavor e elementos indicativos de aquisição ilegal do armamento e de efetivos disparos por ele efetuados, revelando periculosidade e propensão à reiteração delitiva, razão pela qual não se verifica hipótese de extensão automática.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a legalidade da custódia cautelar, que permanece justificada e proporcional aos fins que se propõe atingir, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Razão pela qual,
CONHEÇO
da presente ação de Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

-
Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

É como voto.